Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009751-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), IVETE MARIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 003.952.611-98 (EMBARGANTE), JOSE MIGUEL DE SOUSA - CPF: 230.259.641-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. FATO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Ivete Maria Vieira dos Santos em face de acórdão que julgou improcedente a ação rescisória movida para desconstituir sentença de reintegração de posse em favor de José Miguel de Sousa. Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto a fato novo (sentença de partilha de bens), reconhecimento de união estável, erro de fato e preclusão de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de fato novo e erro de fato; (ii) se a decisão violou princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal; e (iii) se há hipótese de reexame de mérito ou cabimento de embargos para rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir

3. O documento alegado como fato novo (sentença de partilha) estava disponível à época da ação originária e não pode ser considerado prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

4. Não configurado erro de fato, pois a existência de união estável e a posse do imóvel foram objeto de controvérsia e valoração judicial.

5. A alegação de violação a princípios constitucionais não foi objeto de questionamento inicial e, mesmo que fosse, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada e respeitou o devido processo legal.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reinterpretação de provas, sob pena de burla à coisa julgada.

7. Configurado o caráter protelatório do recurso, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicada multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O documento acessível à parte à época da decisão rescindenda não se caracteriza como prova nova para fins de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

2. A controvérsia judicial sobre fatos impede o reconhecimento de erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reinterpretação de provas, sob pena de violação à coisa julgada."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
IVETE MARIA VIEIRA DOS SANTOS,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, julgou improcedente a Rescisória por ela movida.

Alega a Embargante que o acordão é omisso ao deixar de se manifestar quanto fato novo, consubstanciado na sentença proferida na ação de dissolução de união estável n.º 0000406-52.2015.8.11.0008, a qual reconheceu a existência da união e determinou a partilha do imóvel objeto da lide possessória e erro de fato, no falso pressuposto de que a relação entre a Embargante e o filho do Embargado limitou-se se a mero namoro de 12 dias, quando na realidade tratava-se de união estável duradoura com formação de patrimônio comum, o que restou comprovado em sentença judicial autônoma. Ainda, a ausência de manifestação sobre os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, “diante da preclusão indevida para produção de provas e o indeferimento da audiência de instrução”.

Aduz que existe contradição no acordão quanto a posse mansa e pacífica, em como origem derivada de vincula conjugal e esforço comum para construção do imóvel.

Ao final requer sejam sanados os vícios.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
IVETE MARIA VIEIRA DOS SANTOS,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, julgou improcedente a Rescisória por ela movida.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE DIREITO POSESSÓRIO NÃO INFORMADA. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA NOVA INEXISTENTE. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada por Ivete Maria Vieira dos Santos, com fundamento nos incisos VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, contra sentença que reconheceu o direito de José Miguel de Sousa à reintegração de posse de imóvel urbano, localizado em Barra do Bugres/MT, supostamente ocupado pela autora em decorrência de união estável com o filho do requerido.

2.

Sustentam-se as seguintes causas de rescindibilidade: (i) falsidade do contrato de compra e venda; (ii) existência de prova nova consistente em sentença de partilha de imóvel; (iii) erro de fato quanto à inexistência de relação conjugal com efeitos possessórios.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão são: (i) saber se a sentença da ação de reintegração de posse foi fundada em documento falso;

4.

(ii) saber se a sentença de partilha de bens, posterior à ação possessória, constitui prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC;

(iii) saber se houve erro de fato quanto à relação de união estável e à ocupação do imóvel objeto da reintegração.

III. Razões de decidir

4. Não comprovada a falsidade do contrato de compra e venda apresentado pelo réu na ação originária, tampouco há decisão judicial ou inquérito reconhecendo tal vício.

5. A sentença apresentada como prova nova foi proferida antes da contestação na ação possessória, sendo plenamente acessível à autora à época.

6. A existência de união estável foi objeto de controvérsia nos autos originários, não se configurando erro de fato, pois houve valoração judicial da relação fática discutida.

7. Não se demonstrou qualquer sobreposição ou reconfiguração oficial que vinculasse os lotes 07 e 21, sendo apresentados documentos oficiais pelo réu confirmando a inexistência de identidade entre os imóveis.

8. O ajuizamento da presente ação rescisória visa reabrir a discussão de mérito sob novo prisma interpretativo, o que é vedado por ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido rescisório julgado improcedente.

Revogada a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de diligência da parte para juntar documentos disponíveis à época da ação originária impede o reconhecimento de prova nova para fins de ação rescisória.

2. A controvérsia judicial sobre fato alegado impede o reconhecimento de erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

3. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito ou à reinterpretação da prova sob novo fundamento jurídico."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Primeiramente quanto ao fato novo, expressamente o acordão registrou que não se trata de “prova nova”; vejamos:

“Ora, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para que um documento seja considerado prova nova nos moldes do art. 966, VII, do CPC, é indispensável que sua existência fosse desconhecida pelo autor da rescisória à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda ou que, por motivo de força maior, dele não tenha podido fazer uso oportunamente.

Não é o que ocorre no presente caso. A parte autora já dispunha do título judicial que ora invoca quando da apresentação de sua defesa na ação originária, podendo – e devendo – tê-lo juntado aos autos para o adequado esclarecimento do contexto fático. A ausência de diligência processual nesse ponto, por mais que se compreenda a alegada hipossuficiência da autora, não pode ser equiparada à existência de prova nova.

Não tem cabimento a alegação de que
“O mais grave é que o causídico constituído, não teve a diligência e paciência de entender a Requerente vindo a desprezar passagem importante na vida da mesma que estava narrada em sítio ultrapassado e de difícil acesso. A ação estava alocada no sistema APOLO, e pela simplicidade da Requerente, não foi possível aclarar a situação e contribuir com a organização dos fatos e, por fim, juntar a crucial informação de que precisava o Juízo, de que não houve apenas um relacionamento fugaz, mas uma vida em comum, uma união estável.”.
Entre a sentença e a ação de reintegração decorreram cerca dois anos e meio, portanto, pouco tempo; não há dificuldade no acesso ao APOLO e, ainda que houvesse, bastava requerer desarquivamento ou pedir a juntada ao juízo; aliás, em nenhum momento no processo a autora leva, no mínimo, ao conhecimento do juízo do feito, a existência do referido processo.

Destaco ainda que após a sentença em 2.019 a autora compareceu ao juízo da dissolução e partilha e informou seu interesse em pagar metade do imóvel através de depósito judicial e pediu a designação de audiência de conciliação; a audiência foi marcada e em 2.019 a autora foi intimada no lote 07. As partes só não chegaram num acordo, porque o ex-companheiro queria pagamento à vista e ela a prazo. Como se vê, a autora foi totalmente participativa do processo de dissolução e partilha e consciente, contudo, não levou ao conhecimento da reintegração de posse qualquer dos fatos vinculados àqueles autos.

A interpretação da norma não pode ser elástica a ponto de admitir como nova uma prova que, à evidência, já integrava o acervo de conhecimento da parte. Assim, afasta-se a aplicação da hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC.”

Também registrou o julgamento que, ainda que admitido o documento este não serve para as alegações da autora. Isso porque “no processo da partilha, restou reconhecida o direito à autora a partilha de possíveis direitos possessórios ao imóvel na Avenida a Leonildo Bertoldo,
Quadra n° 10, Lote 07,
Jardim Oriente, no Município de Barra do Bugres, no valor de R$ 10.000,00. Tratando-se, portanto, de título executivo. Nesta rescisória não há como dar intepretação diversa, ou seja, de que a sentença tenha dado partilha a direitos possessórios do imóvel relativo
ao lote 21 (e não o 7);
que dirá da atual tese que sobreveio após o pedido de diligências, (petição de id. 268611763), de que existe erro material no mapa da Prefeitura e que o imóvel onde reside a autora consta como lote n. 01.”.

E ainda: “
Veja-se ainda que desde a ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em 2.015 e diversos outros documentos posteriores, a autora indicava como residente no lote 07. Por fim, além da total informalidade dos documentos juntado pela autora nesta rescisória, após o pedido de diligências, o que se verifica é que os lotes 20/21 em nenhum momento recaíram sobre o lote 07. Já a parte ré, juntou documento oficial de vistoria
in loco,
no qual se verifica que os lotes 20/21 se localizam em local diverso do lote 07, da quadra 10, que está localizado na Rua Anizia Santana Leite.”.

Também enfrentou expressamente o acordão o suposto erro de fato, ao fundamento de que a matéria – reconhecimento de união estável- não foi sequer levada ao conhecimento do juízo no momento oportuno, portanto, não há falar em “decisão admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”.

Quanto a alegação de que ofensa a princípios constitucionais, sequer foi objeto de inicial, e, mesmo que assim não fosse não se verifica ofensa a princípios, eis que devidamente fundamentada a sentença para julgamento antecipado da lide.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mera pretensão de reexame de matéria já decidida, o que, como é cediço, ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a tentativa de utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, para reabrir a discussão acerca do mérito da decisão, configura hipótese de protelação indevida do feito, incidindo a sanção prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC.

Considerando que a insurgência revela-se manifestamente protelatória, impõe-se a aplicação de multa, a fim de desestimular a interposição de recursos meramente procrastinatórios, em consonância com a necessidade de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Ivete Maria Vieira dos Santos, aplicando-lhe a multa de 0,5%

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, considerando tratar-se de recurso manifestamente protelatório, sem prejuízo de majoração em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025